Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700913-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS ANTONIO CORREIA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal contra decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão que fixou o Tema 1113 do STJ, relativo à base de cálculo do ITBI. Afirma o agravante que, publicado o acórdão paradigma, os processos que se encontravam suspensos retomarão o curso para julgamento, conforme determina o art. 1040, inciso III, do CPC. Esclarece que houve interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão do STJ, mas não há nova determinação de suspensão dos processos que tratam do assunto. Pede o imediato prosseguimento do feito em primeiro grau. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, não se verifica risco em o agravante aguardar alguns dias para que o agravado se manifeste nos autos e o recurso seja analisado pela Turma. Não há no caso nenhum direito que possa perecer no curto período até que este recurso seja julgado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a